Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705833-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIVIANE RICARTE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 40281799), interposta por DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 40281738) que, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela antecipada n° 0705833-63.2022.8.07.0018, julgou parcialmente procedente a demanda e determinou o sequestro de verbas públicas, conforme dispositivo a seguir colacionado: IV _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida na Decisão ID 126576337, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento BLINATUMOMAIB, na forma da prescrição médica, ID 124345049, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. (...) 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 4 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. 5 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. 6 _ Atualize-se o valor da causa no PJE. V _ DO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS A parte autora apresentou orçamento no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), ID 128812406. Intimados o Distrito Federal e a Secretária de Saúde do DF, IDs 128960579 e 128980941 para manifestarem-se sobre o pleito e o valor do orçamento apresentado, deixaram o prazo transcorrer em branco, ID 130123763. O Ministério Público oficiou favoravelmente ao pedido de sequestro de verbas públicas no valor do menor orçamento apresentado, ID 130196048. É o relatório. DECIDO. Conforme se depreende dos autos, devidamente notificado acerca do pedido de sequestro de valores e dos orçamentos apresentados pela parte autora, o Distrito Federal não apresentou solução aplicável ao caso. (...) No julgamento do Recurso Especial 1.069.810, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal Justiça decidiu: “tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação". (...) Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica, nos seguintes termos: (...) 7 _ Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido para determinar o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), ID 128812406, suficiente à aquisição do fármaco pleiteado para utilização por 1 ciclo, o qual terá a duração de 28 (vinte e oito) dias, conforme informações prestadas pela autora, ID 128812406. Podendo haver novos sequestros, desde que comprovado por laudo atualizado a necessidade de continuidade do tratamento, adstrito ao orçamento de menor valor apresentado. Ressalto que a limitação temporal se faz necessária, porquanto as verbas destinadas à saúde e à educação possuem especial trato constitucional, devido a sua essencialidade à coletividade, conforme se extrai de diversos dispositivos constitucionais. Logo, o impacto da constrição de verbas destinadas a estas áreas tem o condão de prejudicar o equilíbrio orçamentário, a gestão administrativa e diretamente a coletividade. 8 _ Proceda-se ao bloqueio do valor, via sistema BACENJUD. (...) A sentença foi proferida em 20/07/2022 (ID 40281738). O Distrito Federal tomou ciência da sentença em 30/07/2022. A apelação foi interposta em 12/09/2022 (ID 40281799), desacompanhado de preparo em razão da isenção prevista no art. 1.007, §1°, do CPC. Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para compreensão de demanda e da tramitação processual em primeira instância. Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VIVIANE RICARTE SANTOS, representada por sua irmã Juliana Ricarte Santos para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BLINATUMOMAIB, ID 124345045. Narra, em síntese, a parte autora de 24 (vinte e quatro) anos de idade que (I) foi diagnosticada com leucemia linfolástica aguda B (CID C91.0); (II) submeteu-se tratamentos com outros fármacos, porém em avaliação pré-transplante apresentou sinais de recidiva de doença; (III) teve prescrito a utilização do blinatumomab para uso como terapia de resgate para sua condição clínica, conforme relatório médico do Dr. José Alberto Sousa Abdon. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 651.662,00 (seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais). Com a inicial vieram os documentos. A Decisão ID 124404311 (I) determinou a emenda da inicial; e, (II) concedeu a gratuidade de justiça. A parte autora juntou aos autos, ID 125008059, (I) relatório médico integral em que requerido o fornecimento do fármaco Blinatumomaib; e, (II) resposta da SES/DF ao Ofício no 8.059/2022 da Defensoria Pública do DF, em que atestado que o fármaco ora em tela não é padronizado pela SES/DF. A Decisão ID 125140666 (I) fixou a competência; (II) recebeu a inicial; (III) determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto à concessão da tutela de urgência; e, (IV) remeteu os autos ao NATJUS para emissão de Nota Técnica. O Ministério Público oficiou pela intimação da parte autora para que, nos moldes ressaltados pela Nota Técnica proferida em caso similar, ID 125140667, anexada à Decisão ID 125140666, junte aos autos relatório médico circunstanciado para esclarecer se a parte apresenta cromossomo Filadélfia negativo ou positivo (Ph). A Decisão ID 125608917 intimou o autor a esclarecer, por meio de relatório médico circunstanciado os pontos levantados pelo NATJUS. A parte autora juntou, ID 126302167, relatório médico complementar, ID 126302167, que, dentre outras informações, (I) confirma o diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda B Cromossomo Filadelfia Negativo; (II) o esgotamento das terapias alternativas oferecidas pelo SUS; (III) a impossibilidade de substituição do fármaco prescrito; e ainda, (IV) a gravidade e o potencial risco de vida à paciente caso haja denegação do tratamento prescrito. O Ministério Público oficiou, ID 126353560, pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. A Decisão ID 126576337 deferiu a tutela de urgência para determinar à parte ré o fornecimento do medicamento Blinatumomaib na forma indicada pela prescrição médica. Em Nota Técnica, ID 128320912, o NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos constantes da inicial, ID 128451892. A parte autora informou, ID 128812406, o descumprimento da tutela de urgência pelo Distrito Federal, e requereu o sequestro de verbas públicas no menor valor dos orçamentos acostados – qual seja R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). Juntou ainda novo relatório médico que atesta a gravidade do caso clínico da autora. Em Contestação o Distrito Federal, ID 129184734, alegou em preliminar a incorreção do valor atribuído à causa e a necessidade de observância do litisconsórcio necessário com a União. Quanto ao mérito requereu a improcedência do pedido, argumentando (I) a ausência de fundamentação técnica e legal a justificar o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas oficiais de medicamentos pelo DF; (II) a não demonstração de negativa estatal em fornecer o medicamento pleiteado; e (III) a não configuração dos requisitos definidos no Tema 106/STJ. Em Réplica, a parte autora reiterou os termos da inicial, pugnou pela rejeição das teses defensivas e requereu novamente o sequestro de verbas públicas. A parte autora manifestou-se, ID 129657184, reiterando o pedido de sequestro de verbas públicas. O Ministério Público oficiou, ID 130196048, pela concessão do pedido inicial, e ainda pelo deferimento do sequestro de verbas públicas. É o relatório. DECIDO. O tema posto em questão é unicamente de direito, de forma que o julgamento antecipado da lide se impõe, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Inicialmente analiso as questões de ordem processual. (...) O documento ID 40281576, referente ao prontuário n° 875305-5, apresenta relatório médico, subscrito por médico José Alberto Souza Abdon, em 12/04/2022, deixou consignado o que segue: Paciente Viviane Ricarte Santos, 24 anos, diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda B, em junho de 2021. Iniciado tratamento com protocolo GMALL, D1 em 02/07/21. DRM do D46 de medula óssea em 27/08/21 sem doença residual mensurável. Realizada também radioterapia de sistema nervoso central, concomitante à quimioterapia, 24 Gy/ 12 frações (11/08 a 27/08/21). Na época, encaminhada para consolidação de terapia com transplante de medula óssea, com doador aparentado (irmão). Porém, em avaliação pré-transplante, apresentou sinais de recidiva de doença, com mielograma apresentando 60% de blastos em medula óssea, além de hemograma com citopenias e 6% de blastos circulantes. Com doença em franca atividade, recaída após terapia de indução, paciente necessita de estratégia de reindução para negativar doença. No momento, as drogas Daunorrubicina e Idarrubicina estão em falta no Brasil, de forma que limitam os esquemas terapêuticos de resgate disponíveis. Segundo resultados de Kantarjian et. Al. (2017), o uso do blinatumomab em pacientes com Leucemia Linfoblastica Aguda recaída ou refratária foi superior ao uso de quimioterapia padrão: (...) Desta forma, consideramos o uso de blinatumomab como uma terapia de resgate valida e efetiva para o caso da paciente. Assim, solicitamos a liberação de blinatumomab para uso como terapia de resgate para Leucemia Linfoblástica aguda, que será utilizada conforme a seguinte dose: (...) Reforçamos que o quadro da paciente é de potencial gravidade, com risco de vida, e que a medicação solicitada não só tem melhores resultados em comparação com quimioterapias convencionais (quando consideradas as taxas de sobrevida e taxas de resposta), como é liberada para uso nesta indicação pela bula. CID-10: C91.0 Consoante ID 40281576, a Diretoria de Assistência Farmacêutica, em resposta ao requerimento da Autora, afirmou o que segue: (...) A par de cumprimentá-lo cordialmente, cumpre-nos informar que compete à Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF). O medicamento BLINATUMOMAB não é padronizado pela SES/DF. (...) Portanto, o médico assistente (prescritor) deverá avaliar a possibilidade de substituição do medicamento requerido pelos medicamentos padronizados (REME-DF) pela SES-DF para que o paciente não fique desassistido. (...) Novo relatório médico foi anexado, conforme ID 40281592, emitido em 30/05/2022 e subscrito pelo médico João Paulo Resende, o qual reiterou os termos do relatório médico ID 40281576, acrescentando que a paciente foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda B, Cromossomo Filadélfia Negativo, em junho de 2021 (...) e que a paciente necessita de estratégia de reindução com protocolo FLAG-mitox, com resposta completa morfológica, com DRM positiva. Ato contínuo, o NatJus apresentou nota técnica ID 40281601, emitida em 17/06/2022, referente ao processo em exame (autora V.R.S, nascida em 03/04/1998), na qual deixou consignado o que segue: 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Já foram utilizadas quimioterapia e radioterapia. Transplante (estava indicado, mas não pode ser realizado na atividade da doença). (...) 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE Não há, até o momento, nenhum relatório de recomendação do uso de blinatumomabe (Blincyto®) no tratamento de adultos com leucemia linfoblástica aguda (LLA) pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Para a população pediátrica, em março de 2022, o Plenário da CONITEC, em sua 106 a Reunião Ordinária, deliberou que a matéria fosse disponibilizada em Consulta Pública com recomendação preliminar favorável à incorporação de blinatumomabe no SUS para LLA-B derivada pediátrica em primeira recidiva medular de alto risco. Os membros da CONITEC consideraram que o tratamento está associado a um maior benefício em termos de sobrevida global, sobrevida livre de doença e menos eventos adversos que a quimioterapia17. (...) 7.1 Conclusão justificada: Considerando que, conforme relatório médico, a paciente tem diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) tipo B; Considerando que consta no relatório médico que a demandante fez uso de tratamento protocolo GMALL e radioterapia de sistema nervoso central com resposta inicial, porém evoluiu com sinais de recidiva da doença; Considerando que a paciente está em programação para transplante de medula óssea (TMO), tendo como candidato a doador seu irmão, mas para a realização do transplante tem de estar em remissão da doença; Considerando que já utilizou as opções terapêuticas disponíveis no SUS em primeira terapia de indução; Considerando que podem ser tentadas doses maiores ou novos medicamentos quimioterápicos, porém, dois desses possíveis medicamentos (Daunorrubicina e Idarrubicina) estavam indisponíveis no Brasil (segundo relatório médico); Considerando que, baseado nas evidências cientificas que na LLA de células B, o blinatumomabe é eficaz como agente único em recidivada/refratária e LLA-B e cromossomo filadélfia negativo, e possui um perfil de toxicidade favorável, podendo garantir remissão completa da doença, possibilitando a realização de transplante de medula óssea alogênico (TMO), o que representaria chance de cura da LLA recidiva; Considerando que pacientes não elegíveis a TMO tiveram ganho de sobrevida global modesto com o blinatumomabe em 3,7 meses; Considerando que a tecnologia foi avaliada pela CONITEC para a população pediátrica, sendo disponibilizada para a consulta pública com parecer preliminar favorável à incorporação da terapia pelo SUS nos casos de LLA – B com recidiva medular, entretanto não houve análise para a população adulta (vide item 5); Considerando que as agências internacionais como NICE, CADTH e SMC avaliaram a droga, recomendando o uso na LLA do tipo B recidivante/refratária, porém com restrição de reembolso ou desconto pelo fabricante (vide item 6); Este NATJUS se manifesta à demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois o medicamento pode possibilitar a remissão da doença do paciente, aumentando a chance de transplante e possível cura, porém, trata-se de fármaco de custo elevado (vide item 2.13) e que ainda não teve avaliação de custo-efetividade na população adulta para incorporação pelo SUS. As agências internacionais recomendaram seu uso condicionado à redução dos custos pelo fabricante. Novo relatório médico foi anexado, conforme ID 40281608, emitido em 22/06/2022 e subscrito pelo médico João Paulo Resende, o qual reiterou os termos dos relatórios médicos ID 40281576 e ID 40281592, acrescentando que o paciente encontra-se extremamente grave, com risco de vida nos próximos 30 dias, devido presença de blastos em sangue periférico. Sem a medicação paciente irá a óbito. Já foram realizadas todas as linhas terapêuticas disponíveis no SUS e paciente não apresentou reposta adequada e sustentada a nenhum tratamento instituído até a presente data. Não sendo possível encaminhamento para o transplante. Sobreveio a sentença ID 40281737. Em seguida, conforme ID 40281749, o Distrito Federal juntou parecer da Gerência Farmacêutica, emitido em 27/06/2022, informando que no caso concreto foram utilizadas as alternativas farmacêuticas disponíveis no SUS e que há concordância com a demanda. Confira-se: Ressalta-se que, apesar de não corresponder a faixa etária da demandante, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) deliberou por unanimidade recomendar a incorporação no SUS do Blinatumomabe para tratamento de LLA B derivada pediátrica em primeira recidiva medular de alto risco. Dessa forma, conclui-se que foram utilizadas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS em primeira terapia de indução e que há evidências científicas que corro boram para o uso de Blinatumomabe no caso da demandante. É importante salientar que o tratamento com este medicamento pode resultar em remissão completa da doença. Dessa forma, considerando as informações aqui descritas, há concordância desta gerência com o parecer do NATJUS favorável à demanda. Há concordância também com as ressalvas, pois, como consta na nota técnica, trata-se de fármaco de custo ele- vado e que ainda não teve avaliação de custo-efetividade na população adulta para in- corporação pelo SUS. Foi efetuado o sequestro de verbas públicas (ID 40281754, ID 40281761 e ID 40281767), seguida da prestação de contas (ID 40281777) e da concordância pelo Distrito Federal (ID40281787). Novo relatório médico, emitido em 06/09/2022, o médico assistente solicita novamente a liberação do medicamento para continuidade do tratamento e realização do segundo ciclo (ID 40281795). Nas razões recursais (ID 40281799), a parte Apelante argumenta que: 1) preliminarmente, deve ser reconhecida a incompetência da justiça comum, devendo a União integrar o polo passivo das demandas que envolvesse medicamento não padronizados. 2) o medicamento em questão, como informado não é padronizado; 3) o fato de a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, traz como consequência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação, a não ser que se prove a excepcionalidade do caso; 4) está a Administração impedida de fornecer o medicamento requerido nos autos, por não ter sido esse fármaco incorporado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, principalmente por existir na rede pública de saúde outros medicamentos que podem ser usados no tratamento da doença que acomete o autor; 5) na espécie um dos requisitos adotados como paradigma tema 106/STJ, é que a comprovação da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS. Pede o conhecimento e provimento da apelação para reconhecer a preliminar de nulidade do feito, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo. Caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja provido julgando improcedente o pleito autoral. Contrarrazões ID 40281805. Sem preliminares. Parecer do Ministério Público ID 40593101, no qual opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal. Nesse parecer, destaca que o medicamento em comento, para uso na população pediátrica, foi incorporado ao SUS, pelo Ministério da Saúde, que fez publicar a Portaria SCTIE/MS no 51, de 1o de junho de 2022. Nos termos do despacho ID 40968324, intimei o Distrito Federal acerca de eventual preclusão e para demostrar o interesse recursal. Em resposta, o Distrito Federal afirma que e há interesse recursal, na medida em que no apelo discute-se a necessidade de a União integrar a lide (Tema 793, STF), a fim de que o custeio da medicação a ser fornecida pelo Sistema Único de Saúde também seja suportado pelo ente federativo central ou que, ao menos, diante de condenação da União, seja possível ao Distrito Federal ressarcir-se. Acrescenta que, demonstrado que o medicamento pretendido pela parte autora não se encontra inserido nas políticas públicas de saúde do SUS, faz-se mister a aplicação da tese reconhecida no tema n. 793 pelo c. Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja possível a distribuição do custeio ao ente responsável. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, ou seja, além de legitimidade e tempestividade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, a fim de verificar a utilidade da interposição. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[1], em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em que pese a tempestividade e a impugnação específica, não é possível verificar o interesse recursal, naquilo que compreende a utilidade da interposição, uma vez que a sentença foi proferida em 20/07/2022 e ao tempo da sentença, conforme informação apresentada pelo Ministério Público (ID 40593101), o medicamento já havia sido incorporado ao SUS, pelo Ministério da Saúde, que fez publicar a Portaria SCTIE/MS no 51, de 1o de junho de 2022, bem como, após a sentença, conforme ID 40281749, o Distrito Federal juntou parecer da Gerência Farmacêutica, emitido em 27/06/2022, informando que no caso concreto foram utilizadas as alternativas farmacêuticas disponíveis no SUS e que há concordância com a demanda. Confira-se: Ressalta-se que, apesar de não corresponder a faixa etária da demandante, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) deliberou por unanimidade recomendar a incorporação no SUS do Blinatumomabe para tratamento de LLA B derivada pediátrica em primeira recidiva medular de alto risco. Dessa forma, conclui-se que foram utilizadas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS em primeira terapia de indução e que há evidências científicas que corroboram para o uso de Blinatumomabe no caso da demandante. É importante salientar que o tratamento com este medicamento pode resultar em remissão completa da doença. Dessa forma, considerando as informações aqui descritas, há concordância desta gerência com o parecer do NATJUS favorável à demanda. Há concordância também com as ressalvas, pois, como consta na nota técnica, trata-se de fármaco de custo ele- vado e que ainda não teve avaliação de custo-efetividade na população adulta para in- corporação pelo SUS. Sendo assim, as razões recursais, que estão concentradas nos argumentos de que o caso concreto envolve medicamento não padronizado, que não está contido nas políticas do SUS, que a União deve integrar o polo passivo, bem como não teria sido demonstrada a presença dos requisitos de esgotamento das opções disponíveis e da imprescindibilidade do fármaco, não podem ser sustentadas pela realidade fática de padronização do medicamento e de declaração expressa, apresentada após a sentença, pelo próprio Distrito Federal, de que concorda com a demanda e que no caso concreto foram utilizadas todas as opções disponíveis no SUS, considerando ainda que a paciente já está indicada para o transplante e que há a imprescindibilidade do medicamento. Assim, o pedido recursal, qual seja, conhecimento e o provimento da apelação para reconhecer a preliminar de nulidade do feito, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo e que, caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja provido julgando improcedente a demanda autoral, não demonstra a utilidade necessária para demonstração do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do apelo, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. [1] Disponível em : https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 24/08/2020. Brasília, 18 de janeiro de 2023 11:40:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador